Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. LICENÇA MATERNIDADE. MÃE NÃO GESTANTE. MÃE NÃO LACTANTE. LICENÇA INDEVIDA. LICENÇA MATERNIDADE JÁ CONCEDIDA À MÃE GESTANTE. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 25 da Lei Complementar no 769 de 30/06/2008 dispõe que que a segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto.
2. O simples fato de ser mãe de recém nascido não confere o benefício da licença maternidade, já que a lei exige a gestação da mãe a ser licenciada.
3. Em alguns casos excepcionais, mesmo não sendo gestante, a mãe pode usufruir de licença maternidade. No entanto, não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.